Tribunal: STF
Processo: Rcl 66153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADVOGADO EMPREGADO PÚBLICO. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA ADVOCACIA PRIVADA. ADI Nº 3.396/DF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jequitié/BA, no Processo nº 0001431-46.2016.5.05.0551, pela qual teriam sido inobservados os paradigmas vinculantes desta Corte constantes das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Pedro Henrique Lago Peixoto, advogado empregado do seu quadro de pessoal, admitido em concurso público no ano de 2012, alegando direito à jornada de 4 horas diárias contínuas e a de 20  semanais, previstas no art. 20 da Lei nº 8.904, de 1994 (Estatuto da OAB) e, em razão de laborar 8 horas diárias e 40 horas semanais, requereu diferenças salariais advindas do reconhecimento do cumprimento de jornada extraordinária.

    3. Noticia que o pedido exordial foi julgado procedente pelo Juízo de 1º Grau, entendimento mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário. Relata que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado, e que o agravo de instrumento e seu respectivo agravo interno manejados tiveram o provimento negado.

    4. Discorre que, em 28/09/2023, foi certificado o trânsito em julgado do processo de conhecimento e que, iniciada a fase de execução, o autor da ação trabalhista apresentou cálculos de liquidação no montante de R$ 4.306.757,55 (quatro milhões, trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), atualizados até 31/10/2023.

    5. Informa que opôs embargos à execução, sob o fundamento de total inexigibilidade do título ou da obrigação, conforme decidido por esta Corte Suprema, na ADI nº 3.396/DF, entre outras matérias de defesa permitidas no CPC e na CLT. Diz que, em 19/02/2024, foi negado provimento aos referidos embargos, tendo o Juízo fundamentado a sentença, entre outros motivos, que a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC e de disposição similar do art. 884, § 5º, da CLT, implicaria violação à coisa julgada de que trata o art. 5, inc. XXXVI, da Constituição.

    6. Alega que o Juízo reclamado deixou de observar as teses vinculantes firmadas por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 2.418/DF e nº 3.395/DF, porquanto a concessão de efeitos rescisórios aos embargos à execução violam o que decidido por esta Corte Suprema, haja vista o trânsito em julgado do ato rescindendo em 28/09/2023, isto é, posteriormente à data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 3.396/DF, ocorrida em 06/07/2022, que dispôs em sentido contrário à decisão exequenda, sendo, portanto, rescindível mediante oposição de embargos à execução.

    7. Sublinha que este STF, no julgamento da ADI nº 2.418/DF, pacificou o entendimento no sentido de que a matéria subjacente deixou de ser controvertida ao permitir que seja arguida a inexequibilidade de decisão fundada em norma ou entendimento incompatível com decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 535, inc. III, § 5º, do CPC e do art. 884, § 5º, da CLT, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB).

    8. Sustenta ser irrefutável o vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual a medida que se impõe é a procedência do pedido inicial da presente reclamação, com vistas a assegurar a autoridade desta Corte Suprema em relação às ADIs apontadas como paradigmas e, por conseguinte, ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial.

    9. Pugnou pela concessão de medida liminar para suspender a tramitação da Execução Trabalhista nº 0001431-46.2016.5.05.0551, na Vara do Trabalho de Jequié-BA, bem como dos ofícios precatórios autuados nos Processos PJE nº 0002066-50.2024.5.05.0000 (R$ 1.260.698,52) e nº 0002068-20.2024.5.05.0000, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, com a cassação da sentença impugnada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo judicial.

    10. Em 08/03/2024, deferi a medida liminar para suspender o processo no qual proferida a decisão reclamada (Processo nº 0001431-46.2016.5.05.0551), em trâmite na Vara do Trabalho de Jequié/BA, bem como os ofícios precatórios autuados sob o nº 0002066-50.2024.5.05.0000 (R$ 1.260.698,52 - Beneficiário Pedro Henrique Lago Peixoto) e 0002068-20.2024.5.05.0000 (R$ 263.119,27 – beneficiário INSS), na Seção de Precatórios do TRT da 5ª Região, até o julgamento definitivo da presente medida (e-doc. 64). A decisão foi referendada pela Segunda Turma desta Corte e impugnada pelo beneficiário em agravo regimental (e-doc. 75).

    11. A autoridade reclamada prestou informações relatando, em síntese, o trâmite do processo de origem e as motivações jurídicas das decisões proferidas (e-doc. 74).

    12. O beneficiário apresentou contestação (e-doc. 121), na qual aponta, em síntese: i) uso da reclamação como sucedâneo de recurso; ii) ofensa à coisa julgada e incidência da Súmula nº 734/STF, pois a decisão de mérito que concedeu as horas extras teria transitado em julgado em 28/09/2023; iii) inaplicabilidade dos precedentes vinculantes apontados à reclamante; iv) impossibilidade de aplicação retroativa do decidido na ADI nº 3.396/DF, por força da proteção constitucional à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB) e do Tema RG nº 733, que estabelece que a decisão do STF não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores. Requer o não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, sua improcedência.

    13. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 129):

“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE MONOPÓLIO. ADVOGADO EMPREGADO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA ADVOCACIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ADI Nº 3.396/DF E DA ADI Nº 2.418/DF. - Parecer pela procedência da Reclamação.”

É o relatório. 
 
Decido. 

    14. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    15. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    16. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    17. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    18. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar as orientações vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, firmadas nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.

    19. Nos autos da ADI nº 3.396/DF, esta Corte Suprema analisou a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 9.527, de 1997, por excluir os advogados empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista do regime jurídico aplicável aos causídicos das empresas privadas, previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 1994). O julgado foi assim ementado:

“EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4º DA LEI N. 9.527/1997. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS. 18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4º), em favor de outra (Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a aplicação da outra. 
2. A ausência de impugnação do art. 3º, § 1º, do Estatuto da OAB não prejudica o conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontado com a Constituição o dispositivo da Lei n. 9.527/1997 (art. 4º) que especificamente retira dos advogados da Administração Pública parcela de direitos reconhecidos aos advogados empregados, ao passo que o art. 3º do mesmo Estatuto faz justamente o contrário, incluindo os advogados servidores públicos no amplo conceito de “atividade de advocacia”. Logo, seria paradoxal impugnar, nesta ação, esse último dispositivo. 
3. O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público. 
4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional (PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP), não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 
5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como prevê o art. 3º, § 1º, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 
6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente. 
7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada observando disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. 
8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. 
9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos. 
10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011). 
11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000). 
12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.”
(ADI nº 3.396/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 23/06/2022, p. 03/10/2022; grifos acrescidos).

    20. Nota-se que, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme ao art. 4º da Lei federal nº 9.527, de 1997, excluindo de seu alcance os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, não monopolísticas. Colaciono, por elucidativos, trechos do voto proferido pelo Relator, Ministro Nunes Marques, na ocasião:

“(...). Quanto aos advogados servidores, como já ressaltei, a exclusão do regime dos advogados empregados não causa estranhamento e chega a ser praticamente expletiva, visto que a própria Constituição e uma pletora de leis ordinárias já fazem essa diferenciação. Agora, quanto aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, nomeadamente as não monopolistas, a diferença criada pela norma impugnada não tem base constitucional, dado que, consoante determina a Carta Política, o Estado, ao atuar como empresário, deve submeter-se aos mesmos bônus e ônus do setor (CF, art. 173, § 1º, na redação original; art. 173, §1º, II, na redação atual), a fim de não se desequilibrar a livre concorrência. Assim, apenas em aspectos específicos, expressa ou implicitamente regulados pela Constituição, pode o legislador distinguir empregados de empresas públicas concorrenciais e empregados em geral. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação foi afastada dos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa sujeita à livre concorrência, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) salário mínimo profissional; d) limite de 8 horas de trabalho diário; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) direito aos honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. Tudo isso é direito do advogado empregado, seja de empresa pública concorrencial, seja de empresa privada. 
No caso dos advogados empregados públicos, muitos desses direitos, e até outros mais benéficos, decorrem de outras leis e de acordos coletivos, mas não se pode excluir a aplicação do Estatuto da OAB como base mínima de direitos para os profissionais da advocacia ditos empregados.
Mas há ainda um ponto no qual é preciso diferenciar os advogados empregados públicos dos advogados empregados em geral: a questão do limite da remuneração mensal, ou seja, o teto remuneratório. A esse respeito, cumpre ressaltar que a Constituição tem norma especificamente dirigida aos empregados públicos (art. 37, XI, na redação da EC 19/98).
(...)
No âmbito do Supremo, tem sido firmada jurisprudência no sentido de que a percepção de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, ministro Alexandre de Moraes, e ADI 6.053, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação, por óbvio, aplica-se também aos advogados empregados públicos, já que o art. 37, XI da Constituição Federal se dirige também aos empregados públicos. De outro lado, vale observar que os empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não recebe recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já acentuou esta Corte em vários precedentes ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998 (AI 563.842 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurelio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011).
(...)
Ficam excluídos também da disciplina do EOAB (arts. 18 a 21) todos os advogados empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista ou suas subsidiárias que já tenham sido admitidos por concurso público, em cujos editais tenham sido estipuladas condições diversas daquelas do EOAB (arts. 18 a 21), sem qualquer impugnação. (...).”
 
    21. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, por sua vez, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios,  no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente."
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).
 
    22. No caso em tela, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial. Colaciono, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jequié, pela qual julgou-se improcedente a pretensão veiculada pela reclamante em embargos à execução (e-doc. 34; grifos e destaques do original):

“(...). 3. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO MÁXIMA. COISA JULGADA. 
O Executado suscita a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no § 5º do art. 535 do CPC. Aduz que a sentença não pode ser cumprida em razão do Supremo Tribunal Federal, em junho de 2022, entendeu de forma vinculante na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3396, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB que consolidou a não incidência do artigo 20 da Lei nº 8906/1994 ao contrato de trabalho do advogado público contratado por concurso público. 
Razão não lhe assiste. 
A demanda sub oculis é se a sentença transitada em julgado pode ser relegada por força dos artigos legais indicados acima. Pois bem, prescreve o § 5°, art. 884 da CLT, in verbis:
Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
Da mesma forma, o parágrafo quinto do art. 535 do CPC estabelece que:
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Verifica-se que os dispositivos citados objetivam o reexame de fundo da controvérsia judicial já decidida para rescindir julgado, por meio de expediente processualmente inadequado e impróprio. Aceitar a rescisão de decisão transitada em julgado por via oblíqua ofende a garantia individual pétrea prevista no artigo 5º, item XXXVI, da Carta Magna: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
Este mandamento constitucional assegura que a coisa julgada não pode ser desautorizada por dispositivo de hierarquia inferior, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 
Insta salientar que já tendo transitado em julgado a decisão exequenda id 6108f2a, eventual interpretação adotada pelos Tribunais Superiores contrária à posição que a escorou não a atinge e tão pouco pode afetá-la. 
Isto porque transitada em julgado a sentença, há, em desfavor da pretensão do embargante, os efeitos da preclusão máxima. 
A rediscussão quanto à decisão de conhecimento condenando o Embargante, em verdade, afronta o princípio do respeito à coisa julgada, corolário do devido processo legal. Neste sentido a jurisprudência do TST, in verbis:
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – NÃO-CONFIGURAÇÃO – O acórdão embargado é expresso e claro ao asseverar ser juridicamente inviável o pedido de declaração da inexigibilidade do título executivo por meio de embargos à execução, em decorrência da imutabilidade dos efeitos da coisa julgada, passível de desconstituição apenas pela via da ação rescisória. Embargos de declaração a que se nega provimento. (TST – ED-AIRR 0025200-26.2008.5.03.0129 – Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa – DJe 21.02.2014 – p. 911)v106 - grifos editados
Ex positis, rejeito os embargos. (...).”

    23. Nota-se que o título executivo que a reclamante buscou desconstituir formou-se a partir de acórdão proferido pelo TRT da 5ª Região, que manteve a condenação da Valec (ora reclamante) ao pagamento de horas extras a advogado público de seu quadro de empregados, com base na jornada de 20 (vinte) horas semanais prevista no Estatuto da OAB. Confira-se a ementa (e-doc. 35; grifos no original): 

“ADVOGADO. JORNADA DE TRABALHO. EMPRESA PÚBLICA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA OU SERVIÇO PÚBLICO SEM MONOPÓLIO. ART. 20 DA LEI N. 8.906/94. APLICABILIDADE. A jornada especial prevista no art. 20 da Lei 8.906 /1994 aplica-se aos contratos dos advogados admitidos em empresas públicas que explorem atividade econômica ou serviço público sem monopólio, excluído o regime de dedicação exclusiva.”

    24. Ocorre que, como visto, ao analisar a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 9.527/1997, no âmbito da ADI nº 3.396/DF, o STF fixou balizas claras sobre a aplicação do Estatuto da OAB a advogados de empresas estatais. Para o caso em tela, o item 12 da ementa é de aplicação direta e inequívoca:

“12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.”

    25. É fato incontroverso nos autos que o edital do concurso que admitiu o beneficiário previa expressamente uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (e-doc. 6, p. 1). É igualmente incontroverso que o beneficiário não impugnou o edital e firmou contrato de trabalho ratificando tal jornada (e-doc. 7). A decisão exequenda, ao desconsiderar a norma editalícia que regia a relação jurídica entre as partes e aplicar a jornada geral do Estatuto da OAB, adotou entendimento diametralmente oposto àquele que viria a ser consolidado por esta Corte no âmbito da ADI nº 3.396/DF.

    26. O título executivo judicial, portanto, está fundado em interpretação que o STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, considerou incompatível com o ordenamento jurídico em situações fáticas idênticas à presente. Configura-se, pois, o suporte fático para a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC.

    27. A decisão reclamada, ao assentar que a aplicação do art. 535, § 5º, do CPC "implicaria violação à coisa julgada", simplesmente ignorou a existência e a autoridade vinculante do julgado proferido na ADI nº 2.418/DF, no qual, como visto, o Plenário desta Corte assentou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 e de seus correspondentes no CPC/15 (arts. 525, § 12, e 535, § 5º), que instituíram uma hipótese qualificada de inexigibilidade do título executivo. 

    28. O Juízo reclamado tratou a questão como se este Supremo Tribunal jamais tivesse se pronunciado sobre a matéria, aplicando uma concepção absoluta de coisa julgada que já foi expressamente relativizada por esta Corte para tais situações específicas. Ao fazê-lo, incidiu em desrespeito direto à autoridade das decisões firmadas nas ADIs nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.

    29. Rememoro que a decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, possuem eficácia contra todos (erga omnes) e efeito vinculante. O alcance temporal das decisões proferidas nesse ambiente é regulado pelo art. 525 do Código Processual Civil, que estabelece:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523  sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
(...).
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.